Tribunal: STF
Processo: ARE 1438153
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. UTILIZAÇÃO DE PRECEDENTES JULGADOS EM SEDE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INVIABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DA CAUSA. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ARTIGO 1.043, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS. 



    Decisão: Trata-se de embargos de divergência opostos em face de acórdão de minha relatoria, que restou assim ementado:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESENVOLVIMENTO CLANDESTINO DE ATIVIDADE DE TELECOMUNICAÇÃO. ARTIGO 183 DA LEI 9472/97. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL. PRECEDENTE. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RITO PROCESSUAL. INTERROGATÓRIO. INSTRUÇÃO REALIZADA. INVERSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECEDENTE. RAZÕES SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. PRETENDIDA REVALORAÇÃO DO ACERVO PROBANTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. OFENSA AO ARTIGO 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” 



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos, em acórdão cuja ementa transcrevo:



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESENVOLVIMENTO CLANDESTINO DE ATIVIDADE DE TELECOMUNICAÇÃO. ARTIGO 183 DA LEI 9472/97. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA. INVIABILIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.” 



    Nas razões recursais, a defesa sustenta o cabimento dos embargos de divergência, na hipótese, porquanto o acórdão recorrido teria divergido do decisum proferido no RHC n. 213.118/RJ, de relatoria do Ministro André Mendonça. 



    Aduz, em síntese, que “há evidente divergência entre o acórdão ora embargado e o entendimento conferido pela Primeira Turma deste C. STF, notadamente quanto a possibilidade de aplicação do instituto do ANPP para casos em trâmite antes da vigência da Lei n. 13.964/2019”.



    Ademais, sustenta que, in casu, “transcorreu o lapso temporal de 8 (oito) anos, nos termos do art. 109, inciso IV c.c art. 10, do Código Penal, sendo de rigor a declaração da extinção da punibilidade pelo reconhecimento do advento da prescrição da pretensão punitiva”.



    Requer seja declarada a “extinção da punibilidade pelo reconhecimento do advento da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal”, e, subsidiariamente, seja reformado “o v. acórdão impugnado, de forma a reconhecer a possibilidade de aplicação do instituto do ANPP para casos em trâmite antes da vigência da Lei n. 13.964/2019, determinando-se, por conseguinte, a remessa dos autos ao Ministério Público para que análise os requisitos para propositura do beneficio legal”. 



     É o relatório. Decido.



     A pretensão recursal não merece acolhida.



    Os arts. 1.043, III, e 1.044 do CPC/2015, ao tratarem da interposição dos embargos de divergência, possuem o seguinte teor, in verbis:



    “Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que:



    […]



    III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia;



    […]



    Art. 1.044. No recurso de embargos de divergência, será observado o procedimento estabelecido no regimento interno do respectivo tribunal superior”.



    O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ao disciplinar esta espécie recursal, assim dispõe:



    “Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal.



    Art. 331. A divergência será comprovada mediante certidão, cópia autenticada ou pela citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que tiver sido publicada a decisão divergente, ou ainda pela reprodução de julgado disponível na internet, com indicação da respectiva fonte, mencionando, em qualquer caso, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.”



    Nesse contexto, destaco que os embargos de divergência têm por objetivo a uniformização dos entendimentos do Tribunal porventura dissonantes entre os órgãos que compõem o próprio Tribunal - Plenário e Turmas.



    Feitas essas considerações, verifico que o presente recurso esbarra em óbice intransponível, pois a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que não cabe a indicação de precedente que não tenha sido proferido em sede de recurso extraordinário, agravo de instrumento ou agravo em recurso extraordinário como paradigma de dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de previsão legal. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental em embargos de divergência em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Não são admissíveis embargos de divergência quando apontada decisão paradigma fruto de outras espécies recursais ou ação de natureza diversa do acórdão impugnado. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.“ (ARE 834.036-AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 23/10/2015)



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS APONTADO COMO PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido da inadequação dos embargos de divergência quando invocados acórdãos paradigmas que não tenham sido proferidos em recurso extraordinário, agravo de instrumento ou agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 330 do RI/STF. Precedentes: ARE 1.396.013-AgR-Segundo-EDV, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 1.339.137-AgR-ED-EDv e RE 622.420-ED-ED-EDv, Relª. Minª. Cármen Lúcia; RE 752.075-AgR-segundo-ED-EDv-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.342.233-AgR, EDv-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 28/03/2023)



    Além disso, o desprovimento do agravo interno, no que tange à questão do acordo de não persecução penal, deu-se no fato de ser incabível a inovação de argumentos naquela fase processual, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, porquanto a questão não foi aduzida em momento anterior. 



    Destarte, as questões relativas ao mérito do cabimento do acordo de não persecução penal não foram objeto de deliberação no voto condutor do agravo interno, cuja fundamentação ficou adstrita à impossibilidade de conhecimento do pedido. 



    Assim, no caso concreto, não houve atendimento ao requisito de admissibilidade dos embargos de divergência estabelecido pelo inciso III do artigo 1.043 do CPC/2015, mercê da falta de apreciação da questão de fundo do recurso interposto. 



    Demais disso, quanto ao pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, ressalto que, realmente, a prescrição criminal é matéria de ordem pública e, por conseguinte, pode ser arguida e reconhecida a qualquer tempo, conforme preconiza o artigo 61 do Código de Processo Penal. Nesse sentido, à guisa de exemplo, cito os seguintes julgados: HC 80.601/SC, Primeira Turma, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ de 23/3/2001 e R HC 85.847/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 11/11/2006.



    Entretanto, cumpre ressaltar que, in casu, o pedido de declaração de extinção de punibilidade deve ser analisado pelo juízo competente para o processamento do feito na origem, após a baixa definitiva dos autos.



    Por fim, destaco que inexiste excepcionalidade que permita a concessão de ordem de habeas corpus de ofício, ante a ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder no acórdão recorrido.



    Ex positis, NÃO ADMITO os embargos, com fundamento no artigo 335, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de abril de 2024



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente